Tribunal: TJMT
Processo: 1033784-73.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033784-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 534.825.491-68 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais. contratação de cartão de crédito consignado (
rmc
). utilização comprovada. ciência da contratação. validade dos encargos. ausência de abusividade. desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual e indenização por danos morais, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a validade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de apresentação do contrato físico de cartão de crédito consignado invalida a contratação e justifica sua conversão para empréstimo consignado comum;

(
ii
) saber se há abusividade na cobrança dos encargos financeiros, justificando a restituição de valores pagos e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Existência de documentos comprobatórios da contratação e da liberação dos valores em conta bancária do autor, bem como da efetiva utilização do cartão, evidenciando a ciência do consumidor quanto à modalidade pactuada.

5. A ausência de assinatura física não invalida o contrato quando presentes elementos documentais e comportamentais que comprovam a relação jurídica.

6. Inexistência de vício de consentimento, erro ou dolo na celebração do contrato. A alegação de desconhecimento não se sustenta frente à longa inércia do autor em buscar a revisão judicial (contrato de 2006, ação proposta em 2022).

7. As taxas de juros aplicadas estão dentro da legalidade, sendo livremente pactuadas entre as partes. Não demonstrada abusividade, incide a Súmula 596 do STF.

8. Descabimento da conversão da modalidade contratual e da repetição de indébito, ante a regularidade da contratação e da contraprestação.

9. Ausência de ato ilícito ou dano que justifique reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por documentos e pela conduta do consumidor, mesmo na ausência de contrato físico assinado. 2. A utilização dos valores e a ausência de vício de consentimento impedem a conversão do contrato para outra modalidade3. Encargos pactuados livremente, sem demonstração de abusividade, não autorizam revisão judicial nem repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III e VIII; CC/2002,
arts
. 171, II, 373, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais” (Proc. 1033784-73.2022.8.11.0041 ajuizada pela autora contra o BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 336294372).

Em suas razões, a apelante alega que a sentença não apreciou corretamente as peculiaridades do caso concreto, sustentando que inexistiria nos autos o contrato originário de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual não poderia ser presumida a anuência válida quanto à modalidade contratual e aos encargos aplicados.

Argumenta, ainda, que teria sido induzido a erro ao contratar a operação, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, e que a disponibilização dos valores mediante transferência bancária (TED) caracterizaria contratação híbrida e abusiva, com violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Afirma que os descontos realizados ao longo dos anos superariam em muito o valor originalmente disponibilizado, configurando onerosidade excessiva, juros abusivos, capitalização indevida e perpetuação do débito, o que justificaria a conversão da modalidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer a abusividade da contratação, converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, revisar a taxa de juros aplicada, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº336294374).

Nas contrarrazões, o apelado BANCO PAN S.A. pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 336294378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Analisando detidamente os autos, constato que o apelante efetivamente contratou cartão de crédito consignado junto ao banco apelado, conforme demonstram os documentos acostados à contestação, notadamente os registros de liberação de crédito, as faturas juntadas aos autos (Ids. 336294357 e 336294358) e a comprovação da utilização reiterada do cartão para saques e compras ao longo do tempo.

Além disso, verifica-se que os valores disponibilizados foram creditados em conta de titularidade do apelante, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da operação e evidencia o efetivo proveito econômico da contratação.

As faturas acostadas demonstram, de forma clara, a utilização do cartão de crédito consignado em sua forma típica, com lançamentos sucessivos, afastando a tese de que se trataria de operação simulada ou de empréstimo consignado disfarçado.

Quanto à alegação de que inexistiria contrato formal nos autos, observo que a prova documental produzida pelo banco, aliada à conduta do próprio apelante ao longo da relação contratual, revela ciência inequívoca acerca da modalidade pactuada, sendo inviável acolher a pretensão de nulidade ou de conversão contratual.

Além disso, o apelante demorou considerável tempo para questionar a contratação, tendo em vista que o contrato foi firmado em setembro de 2006) e a ação foi ajuizada apenas em 2022, o que indica sua ciência e concordância com os termos pactuados.

No que se refere à aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN, entendo que tal medida também não se justifica. O contrato de cartão de crédito consignado possui taxa de juros própria, livremente pactuada entre as partes e expressamente informada nos documentos contratuais.

A Súmula 596 do STF estabelece que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”, o que confere às instituições financeiras liberdade para fixar as taxas de juros, desde que não sejam abusivas.

No caso em análise, não há evidências concretas de que as taxas praticadas pelo banco apelado sejam abusivas ou destoantes daquelas praticadas no mercado para a mesma modalidade de crédito.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados.

O art. 171, II, do Código Civil dispõe ser anulável o negócio jurídico quando decorrente de vício de consentimento, o que não se verifica na hipótese dos autos, inexistindo prova de erro, dolo ou qualquer outra causa capaz de invalidar a contratação.

Sendo assim, o banco apelado comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, ao demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança efetuada.

Portanto, uma vez comprovada a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, revela-se incabível a pretensão de conversão da modalidade contratual, bem como a repetição do indébito ou a configuração de dano moral.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Por fim, não se verifica dano moral indenizável, pois não houve ato ilícito, cobrança indevida; ao contrário, houve contratação lícita, recebimento de valor e descontos compatíveis com a modalidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026